Tribunal: TJDFT
Processo: 0724953-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ASSINATURA DIGITAL DO CONTRATO. INOVAÇÃO RECURSAL. EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRATIVO PELO DEVEDOR. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso examinado, a insuficiência financeira possui lastro nos documentos anexados, à míngua da demonstração de outros elementos que porventura contrariassem o alegado.
2. A alegação nova trazida a Juízo em grau de apelação da sentença constitui inovação da lide, circunstância que enseja o não conhecimento do recurso.
3. Se o devedor não aponta o valor correto ou não apresenta o demonstrativo, não haverá sequer exame da alegação de excesso, consoante preceitua o §3o do art. 700 do CPC.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa parcela, provida em parte.